Tribunal: TJES
Processo: 5013993-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013993-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: MARCIO TULIO NOGUEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013993-18.2023.8.08.0035

RECTE.: BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.: MARCIO TULIO NOGUEIRA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. ATIPICIDADE DA TRANSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do banco réu Id. 7374829. Contrarrazões Id. 7374834, estando o autor assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id.
7374829
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7374827), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 942,88 (novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça e juros moratório da data de citação. b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.”

Trata-se de ação de indenização por débitos indevidos c/c dano moral e material sob argumento que o autor foi a um show e no dia seguinte observou 07 transações a débito indevidas com a descrição “Conveniência Itaparica – Vila Velha – BRA”, realizadas por aproximação. Além disso, no mesmo dia foi autorizado a compra no valor de R$ 41,88 na modalidade cartão de crédito, porém o Requerente não possui cartão de crédito ativo. Assim, chegou a conclusão de que foi furtado, razão pela qual bloqueou o cartão e realizou Boletim de Ocorrência. Entrou em contato com a instituição financeira para resolver a questão, mas sem êxito. Requereu danos materiais referentes às compras realizadas bem como danos morais.

O banco réu em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, alegando que as transações realizadas são válidas, pois foram realizadas com a função contactless (por aproximação), chip e senha. Alega ainda ausência de ato ilícito a ensejar dano moral, mas, caso mantido, requer sua redução.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que o autor foi vítima de furto, tendo o meliante realizado diversas compras utilizando o cartão, sendo a maioria na função débito e uma na função crédito. Além disso, alega que não possuía cartão de crédito ativo.

Desse modo, ainda que o autor tenha sido vítima de um crime, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois
as transações destoaram, em muito, do perfil, tendo o golpista realizado 07 compras no débito no mesmo dia e estabelecimento (Id. 7374785) Ora, a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Além disso, em que pese a ré tenha alegado que o autor possuía cartão de crédito ativo, somente juntou faturas posteriores a março de 2023 (Id. 7374808), mês da fraude alegada, o que, junto ao
print
juntado pelo autor no Id. 7374786, corrobora com a tese autoral de que não possuía cartão de crédito ativo. Destaco ainda que o banco cita um suposto parecer técnico que teria demonstrado a regularidade das transações, mas não juntou tal documento.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Por outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que o autor fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca. Vê-se que houve falha no serviço capaz de ensejar dano moral, pois houve cobrança indevida que demonstra evidente deficiência de segurança nos sistemas da empresa, ademais, diversamente do alegado, o autor comunicou o banco sobre a fraude, conforme Id. 7374790 e seguintes,
motivos pelos quais vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
logo, considero justo e adequado o valor de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)